Tribunal: TJMT
Processo: 0013206-62.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013206-62.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILSON MARTINS RIBEIRO - CPF: 700.103.501-79 (APELANTE), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILSON MARTINS RIBEIRO - CPF: 700.103.501-79 (APELADO), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL
– VENDER, DISTRIBUÍR OU ENTREGAR A CONSUMO PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INSUFICIENCIA PROBATÓRIA, ATIPICIDADE E POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – RECURSO MINISTERIAL – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE – APREENSÃO DE TREZENTOS E SETENTA E SETE COMPRIMIDOS DE “REBITE” – APELANTE CAMINHONEIRO – QUANTIDADE COMPATÍVEL COM O USO POR DEZENOVE [19] DIAS – USO PRÓPRIO – VEROSSIMILHANÇA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTECEDENTE – PROVAS JUDICIAIS – INSUFICIENCIA – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO PERTINENTE – RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
–
RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO
.

“Para a
eficácia do rebite como o caminhoneiro quer,
é necessário consumir, em média, 20 comprimidos por dia [...] quantidade [...] que cria uma dependência e um ciclo vicioso”
(Toxicologia Pardini – disponível em:
https://www.exametoxicologico.com.br/resultado-do-exame-toxicologico/
).

O
“fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado”
(FLOR, Geovano Prudêncio.
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
).

“
Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis [...] impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo [;...] por que, na ausência de provas judiciais, a decisão absolutória é medida que se impõe
” (TJMT, AP 0002055-92.2016.8.11.0029).

Recurso defensivo provido para absolver
o apelante/apelado
de
vender, distribuir ou entregar a consumo produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro válido no órgão de vigilância sanitária
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CIMINAL Nº 0013206-62.2018.8.11.0004 – COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

GILSON MARTINS RIBEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

GILSON MARTINS RIBEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por GILSON MARTINS RIBEIRO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 0013206-62.2018.8.11.0004), que o condenou por vender, distribuir ou entregar a consumo produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro válido no órgão de vigilância sanitária [com aplicação das penas previstas ao tráfico de drogas privilegiado] a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto – art. 273, § 1º-B, I, do CP, c/c art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006

– (ID 191019967).

GILSON MARTINS RIBEIRO sustenta que: 1) não haveria
“prova suficiente de que os medicamentos apreendidos serviam para venda ou distribuição indevida”
; 2)
“as ações de adquirir e transportar os fármacos falsificados e sem registros”
seriam atípicas; 3) a posse [dos medicamentos] seria para
“uso próprio”
.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 191019985).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS sustenta que: a) haveriam
“duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do fato)”,
a justificar a exasperação da pena-base; b) a redução da pena na fração de 2/3 (dois terços) pela minorante do [tráfico privilegiado] não seria
“proporcional ou razoável”
; c) o apelado teria
“percorrido três entes federativos (Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso)”
, a caracterizar a majorante da interestadualidade; d) o regime semiaberto seria
“adequado”
.

Requer o provimento para a majoração das penas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 191019988).

GILSON MARTINS RIBEIRO e A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 191019993; ID 191019990).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais – Falsificação, Corrupção ou Adulteração [Art. 273, §1º-B do CP, aplicando-lhe as penas do art. 33, da Lei nº 11.343/06] – Sentença condenatória – Irresignação ministerial e defensiva: Recurso defensivo – Requerida absolvição do crime em comento, ao argumento de ausência de provas seguras para a formação do édito condenatório – Inviabilidade do pedido - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, pelo conjunto probatório colacionado nos autos, valor probante – Pelo desprovimento do recurso. Recurso ministerial - Requerimento pela majoração da pena imposta na primeira fase, presença de duas circunstancias judiciais negativas (culpabilidade e circunstancias do fato) – Possibilidade – Pena restou imposta em patamar irrisório, de forma que, necessário se faz uma maior reprovação da conduta; Na segunda fase, para afastar a benesse art. 33,§ 4º da lei 11.343/06 – Possibilidade - não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, tem-se que há outros fatores que também não recomendam que a sua redução venha a ser em seu grau máximo – Pelo Provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 200936172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Descreve a denúncia que:

“No dia 25 de setembro de 2018, por volta das 19h00min, em via publica, na Avenida Ministro Joao Alberto, Bairro Jardim Piracema, próximo à Justiça Federal, nesta cidade, o denunciado foi flagrado transportando no interior de um caminhão, da marca Mercedes Bens LS, 1938, branco, placa CWP-5574, 330 (trezentos e trinta) comprimidos de ‘Nobese Extra Forte’ e 47 (quarenta e sete) comprimidos sem nome ou marca. popularmente conhecidos como ‘arrebite’. cujo medicamento têm como princípio ativo a substância Clobenzorex, que e de uso controlado no Brasil, e classificado como substancia psicotrópica, enquadrada na lista A3 da Portaria n° 344/98 da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, não possuindo registro valido na ANVISA (Laudo de Exame Pericial fls. 58/60).

Nos moldes elucidados no caderno informativo anexo afere-se que, naquela ocasião, policiais rodoviários federais, policiais militares e policiais civis, em operação conjunta, realizavam fiscalização na sobredita localidade, oportunidade em que, ao procederem a abordagem do aludido veículo, que estava sendo conduzido pelo acusado, encontraram, em seu interior, acondicionados dentro de uma bolsa preta, 330 (trezentos e trinta) comprimidos do medicamento ‘Nobese Extra Forte’ e 47 (quarenta e sete) comprimidos sem nome ou marca, popularmente conhecidos como ‘arrebite’, armazenados em 10 cartelas (cfe. Termo de Exibição e Apreensão as fls. 18-IP), os quais não possuíam registro/autorização da ANVISA.

O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade judicial, confirmou estar transportando tais comprimidos, bem como ter feito uso de tal substancia ‘arrebite’ para manter-se acordado na direção daquele veiculo, afirmando, ainda, que havia recebido os referidos medicamentos na cidade de Brasília/DF e que iria transporta-la ate a cidade de Cuiabá/MT, local onde iria entrega-la para uma pessoa por ele desconhecida, porem, afirma que não receberia nada por tal serviço (fls. 08/09-IP).

Ante o exposto, o denunciado, GILSON MARTINS RIBEIRO, esta incurso no art. 273, § 1°-B, inc. I, do Código Penal, devendo ser aplicadas as sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei 11.343/06, com as implicações da Lei 8.072/90 [...].”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – ID 191021297-fls.1/2)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“A materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrências, depoimentos das testemunhas, boletim de ocorrência da PRF (fls. 29/31), termo de apreensão (fl. 34), laudo de constatação (fls. 42/44), laudo pericial de entorpecentes (fls. 73/85) e confissão extrajudicial (fls. 20/21).

[...]

Malgrado a negativa apresentada pelo réu, alegando consumo próprio da substância apreendida, verifico que tal versão não encontra respaldo nos autos.

Isso, porque o que se apurou em Juízo, corrobora a confissão extrajudicial do réu, revelando que os medicamentos apreendidos consigo não se limitavam ao uso próprio.

[...]

De todo o levantado pela prova oral judicializada, tenho que a condenação do réu é medida que se impõe.

Não se desconsidera a informação comum de que diversos profissionais de frete, como no caso concreto – caminhoneiro -, utilizam de substâncias lícitas e/ou ilícitas para manterem-se acordados durante longos trechos de viagens, visando percorrer maiores percursos e, com isso, obterem lucros maiores.

Considerar tal informação, associada à grande quantidade ingerida comumente por motoristas de cargas, poderia encaminhar este Juízo à conclusão de que efetivamente o material apreendido com o réu poderia estar a ser utilizado para consumo próprio.

Porém, tal tese não se sustenta quando verificados os demais pontos constatados na instrução do feito, mormente a confissão extrajudicial do réu.

Quando ouvido pela Autoridade Policial (fls. 20/21) o réu confessou que estava transportando os medicamentos para terceira pessoa.

[...]

Agora em Juízo, no exercício de sua autodefesa, o que é legalmente previsto, apresenta versão totalmente diferente do então sustentado, aduzindo que estava a fazer uso do medicamento apreendido.

[...]

Percebe-se que a alteração de versão do réu em Juízo não conseguiu legitimamente afastar a veracidade das informações outrora declaradas por ele próprio, quando ouvido perante a Autoridade Policial, com o registro de tais declarações por documento público, lavrado por agentes estatais que participaram de sua abordagem e ouviram sua versão sobre os fatos no momento em que fora autuado.

Assim, rejeito a tese defensiva de que as substâncias apreendidas com o réu eram para consumo próprio.

Superado tal ponto, necessário pontuar acerca da adequação da conduta do réu à prevista no tipo penal que lhe é imputado.

Quanto a tal ponto, ressalto não entender que a conduta perpetrada pelo réu está prevista na Lei 11.343/06, vez que os comprimidos apreendidos com o réu são compostos por CLOBENZOREX, substância derivada da feniletilamina, do grupo das anfetaminas (laudo pericial fls. 80/83).

Tais compostos são de uso permitido no Brasil, integrando a lista de substâncias psicotrópicas taxativamente expostas na Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância em Saúde – Ministério da Saúde, vendidas somente sob prescrição médica.

Portanto, apesar dos comprimidos encontrados com o réu serem drogas, no sentido amplo do termo, não é substância ilícita pelo ordenamento pátrio e regulamentos dele decorrentes.

[...]

Lado outro, percebo que a conduta do réu se amolda aquela prevista no art. 273, §1º-B, I, do CP, visto que trazia consigo quando da abordagem 377 (trezentos e setenta e sete) comprimidos de NOBESIO FORTE (arrebite) e 47 (quarenta e sete) comprimidos sem marca (arrebite), conforme termo de apreensão de fl. 34.

Em tal cenário, apesar de produzido com substâncias permitidas e regulamentadas pelo ordenamento pátrio, o medicamento NOBESIO FORTE não possui certificação da ANVISA, portanto, não sendo permitida seu manuseio, administração, distribuição ou venda em território nacional – laudo fls. 80/83.

Ainda, pertinente pontuar que do medicamente NOBESIO FORTE foram apreendidas 377 unidades, sendo que além destas, foram apreendidas outros 47 comprimidos que sequer possuíam marca ou identificação, afrontando ainda mais diretamente as regulações da ANVISA.

Assim, subsume-se a conduta do réu ao previsto no inciso I, do §1º-B, do art. 273 do CP, vez que o acervo probatório dos autos comprova que ele estava a distribuir ou entregar para consumo produto sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente.

É válido ressaltar que em momento algum o réu apresentou, nem sequer alegou, documentação que comprovasse a origem lícita de tais medicamentos que trazia consigo.

Registro que o crime em tela é infração de perigo presumido, ou seja, de mera conduta, não dependendo da ocorrência de resultados naturalísticos para sua consumação.

Desta forma, há que se reconhecer a materialidade e a autoria em relação ao crime imputado ao réu.

Da inconstitucionalidade da pena prevista para o §1º-B do art. 273 do CP

A condenação no processo criminal enseja a fixação da pena respectiva, prevista no tipo penal específico e demais, obedecendo o ordenamento pátrio.

Conforme fundamentação retro, comprovadas a materialidade e autoria delitivas imputadas ao réu, necessário será que este Julgador dose a pena adequada ao caso concreto, condenando o réu a seu cumprimento.

Em tal ponto, necessária a anotação de que o STJ tem entendido pela inconstitucionalidade da pena prevista para o crime cometido pelo réu, visto que a pena até então cominada é de reclusão, de 10 a 15 anos e multa.

Entendendo ser demasiada e desproporcional a sanção fixada no texto legal, o STJ assim tem decidido.

[...]

Em tal cenário, feitas tais constatações, observando a jurisprudência dos tribunais superiores e a adequação ao caso concreto, tenho que a reprimenda a ser imposta ao réu deve observar o preceito secundário – pena – do art. 33 da Lei 11.343/06.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado GILSON MARTINS RIBEIRO, pela prática do delito tipificado no art. 273, §1º-B, I do CP, aplicando-lhe as penas do art. 33 da Lei 11.343/06. Ainda, para ABSOLVÊ-LO da imputação do crime previsto no art. 33, caput c/c 40, ambos da Lei 11.343/06.

[...]

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal deve ser feita a individualização da pena do condenado.

As circunstâncias judiciais são normais ao tipo, não merecendo maior reprovação do que a prevista pelo legislador.

Fixo a pena base em 5 anos.

Não há agravantes a serem consideradas. Mas presente a atenuante da CONFISSÃO, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Inexistem causas de aumento de pena nos autos. Lado outra, presente a causa de diminuição relativa ao TRÁFICO PRIVILEGIADO (art. 33, §4º), visto que pelo que consta o réu é primário, tem bons antecedentes e não há qualquer indicação que se dedica ou integra organização criminosa.

Assim, minoro a pena até então fixada em 2/3, conforme previsão legal.

Fixo a pena final em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Fixo a multa em 500 dias-multa, avaliados em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sendo assim, TORNO DEFINITIVA a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 500 dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena no regime ABERTO.

Dada a natureza do delito, tenho que o réu não faz jus à substituição de pena ou sursis.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 191019967).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Boletins de Ocorrência nº 2018.301211 (ID 191021297-fls.19/21) e nº 2316290180925190000 (ID 191021297-fls.22/24), Termo de Exibição e Apreensão (ID 191021297-fls.27), Laudo de Constatação nº 300-2.04.2018.012542-01 (ID 191021297-fls.35/37) e Laudo Definitivo nº 3.14.2019.51638-01 (ID 191021297-fls.66/70), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Ernani Cláudo Mendonça dos Santos (ID 191021297-fls.5/6), investigador de polícia, Giuliano Guilherme Martins Couto (ID 191021297-fls.8/9), policial militar, Gregory Jordam Joaquim Silva (ID 191021297-fls.28/29), testemunha, e do apelante/apelado (ID 191021297-fls.12/14)

Em Juízo, foram ouvidos Ernani Claudio Mendonça dos Santos, investigador de polícia, Giuliano Guilherme Martins Couto, policial militar (ID 191019919; mídias – ID 191019917 e ID 191019918), Gregory Jordam Joaquim Silva (ID 191019933; mídia – ID 191019934) e o apelante (ID 191019955; mídia – ID 191019956).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o investigador de polícia Ernani Claudio Mendonça dos Santos e o policial militar Giuliano Guilherme Martins Couto descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 377 (trezentos e setenta e sete) comprimidos de “rebite” – estimulante à base de anfetaminas –, sendo “
330 (trezentos e trinta) comprimidos de ‘Nobese Extra Forte’ e 47 (quarenta e sete) comprimidos sem nome ou marca” –
princípio ativo de
Clobezonerex –
, sem registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em 25.9.2018, por volta das 19h, em via pública, na Av. Ministro João Aberto, próximo à Justiça Federal, bairro Jardim Piracema, em Barra do Garças/MT, acondicionados em 10 (dez) cartelas dentro de uma bolsa preta no interior do Caminhão Mercedes Bens LST, ano 1938, cor branca, placa CWP 5574, o qual era conduzido pelo apelante/apelado.

O apelante/apelado confirmou, em ambas as fases da persecução penal, a propriedade dos comprimidos apreendidos, embora
“a medicação [...] era para uso próprio [...] tomava de 15 a 30 comprimidos por dia [...] sem eles [...] não consegue trabalhar”
.

Essa narrativa está corroborada por Gregory Jordam Joaquim Silva, em Juízo, no sentido de que
“fez várias viagens com o réu, sabendo que ele usava muito daquele tipo de comprimido”
.

Reconhece-se, que
“diversos profissionais de frete, como no caso concreto – caminhoneiro -, utilizam substâncias lícitas e/ou ilícitas para manterem-se acordados durante longos trechos de viagens, visando percorrer maiores percursos e, com isso, maiores lucros”
, conforme bem pontuado pelo Juízo singular (
ID 191019967).

Frise-se que a quantidade de “rebite” apreendida [377 comprimidos] permitiria o uso por aproximadamente 19 (dezenove) dias seguidos ao se considerar que
“para a
eficácia do rebite como o caminhoneiro quer,
é necessário consumir, em média, 20 comprimidos por dia [...] quantidade [...] que cria uma dependência e um ciclo vicioso”
(Toxicologia Pardini – disponível em:
https://www.exametoxicologico.com.br/resultado-do-exame-toxicologico/
), a denotar verossímil a assertiva de que os medicamentos seriam para o uso próprio.

Noutro giro, a responsabilidade penal do apelante/apelado está fundada em confissão extrajudicial de que iria entregar os comprimidos em Cuiabá/MT, a qual não foi confirmada em Juízo.

Anote-se, que o apelante/apelado é primário e possui bons antecedentes e não há qualquer investigação antecedente acerca da mercancia/distribuição de anfetaminas.

Na essência, as provas produzidas sob o contraditório judicial são insuficientes para demonstrar que os medicamentos apreendidos seriam
“vendidos”
,
“distribuídos”
ou
“entregues a consumo”
(CP,
art. 273, § 1º-B, I), de modo que a absolvição mostra-se pertinente.

Com efeito,
“fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado”
(FLOR, Geovano Prudêncio.
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis [...] impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo [;...] por que, na ausência de provas judiciais, a decisão absolutória é medida que se impõe
.” (AP 0002055-92.2016.8.11.0029 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – 8.12.2021)

Logo, impõe-se absolver o apelante/apelado por insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Por consequência lógica, afigura-se prejudicada a análise do recurso ministerial para majoração das penas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver
GILSON MARTINS RIBEIRO
de
vender, distribuir ou entregar a consumo produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro válido no órgão de vigilância sanitária
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024